Tribunal: STF
Processo: HC 233128
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



      Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (HC 764059/SP - eDOC 3, p. 501/502): 



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME DE TORTURA. POLICIAL MILITAR FORA DO HORÁRIO DE SERVIÇO, SEM FARDA E EM AÇÃO DISSOCIADA DE SUAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. MANTIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 1º, § 4º, I, DA LEI FEDERAL N. 9.455/97. MAJORANTE MANTIDA NO JULGAMENTO DO AREsp 1807042/SP. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO CONTRA ATO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 650, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NOS ACÓRDÃOS IMPUGNADOS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO NÃO CONHECIDO. 1. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP no julgamento do Habeas Corpus n. 2139338-86.2022.8.26.0000 e da Apelação Criminal n. 0010201-20.2016.8.26.0510. A defesa do paciente objetiva o reconhecimento de incompetência da Justiça Comum e da competência da Justiça Castrense, bem como o afastamento da majorante descrita no art. 1º, § 4º, I, da Lei Federal n. 9.455/97, que define o crime de tortura . 2. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 3. Segundo as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, o paciente não praticou o delito em serviço ou em razão da função. A Corte Estadual entendeu que "na ocasião dos fatos, o paciente estava de folga e, portanto, sem a farda da corporação, não se identificou como policial, bem como utilizou seu veículo pessoal e sua arma particular". Assim, o TJSP asseverou restar claro que, embora o ora paciente ostentasse a condição de policial militar na ativa, a prática delitiva não decorreu de seu serviço ou em razão da função. Verifica-se que o acórdão impugnado harmoniza-se com depoimento descrito na sentença, no qual a vítima afirma que os indivíduos que o abordaram não se apresentaram como policiais, vestiam roupas comuns e não estavam fardados. "Não se enquadra no conceito de crime militar previsto no art. 9º, I, alíneas "b" e "c", do Código Penal Militar o delito cometido por Policial Militar que, ainda que esteja na ativa, pratica a conduta ilícita fora do horário de serviço, em contexto dissociado do exercício regular de sua função e em lugar não vinculado à Administração Militar" (AgRg no HC n. 656.361/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/8/2021). 4. Para divergir das instâncias ordinárias acerca de situação fática apurada na instrução criminal, qual seja, prática delitiva dissociada do exercício da função, seria necessário proceder o revolvimento fáticoprobatório, inviável na via estreita do writ. Precedente. 5. O pleito subsidiário de redução da pena também não comporta acolhimento. A matéria já foi submetida a esta Corte Superior de Justiça, quando da interposição de recurso especial. A causa de aumento relativa à prática do delito de tortura por funcionário público foi mantida em razão da maior reprovabilidade da conduta por decisão monocrática proferida no julgamento do AREsp 1807042/SP (DJe 3/8/2021). Naquela oportunidade houve redução da pena somente porque referida causa de aumento descrita no art. 1º, § 4º, I, da Lei Federal n. 9.455/97 foi deslocada da segunda fase para a terceira fase da dosimetria, sendo certo que não houve insurgência quanto a este ponto quando a defesa interpôs agravo regimental. No AgRg no AREsp n. 1.807.042/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 8/10/2021, a defesa do ora paciente pleiteou somente a redução da pena-base ao mínimo legal e se insurgiu contra a perda do cargo, sem lograr êxito. 6. Incabível a concessão da ordem de ofício em dissonância com julgamento realizado pelo próprio STJ, uma vez que, à luz do art. 650, § 1º, do CPP, a competência para conhecer originalmente do pedido de habeas corpus cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. 7. Habeas corpus substitutivo não conhecido por não se identificar flagrante ilegalidade nos acórdãos impugnados.



    Pede a concessão da ordem a fim de que seja anulado o feito, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.491/17, ante o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum, e seja determinada a remessa dos autos à Justiça Castrense.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente